Tribunal: TCU
Processo: 037.066/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitações para aquisição de material bibliográfico por parte de Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Educação, a respeito de possível conluio e fraude em licitações para aquisição de material bibliográfico de 14 Instituições Federais de Ensino (Ifes), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as justificativas apresentadas pelas empresas Helen Paula Caitana Dias Eireli, GD Distribuidora de Livros Ltda. e Dias Distribuidora de Livros Ltda.; 9.3. considerar graves as infrações cometidas pelas empresas Helen Paula Caitana Dias Eireli, GD Distribuidora de Livros Ltda. e Dias Distribuidora de Livros Ltda.; 9.4. aplicar a Helen Paula Caitana Dias Eireli, GD Distribuidora de Livros Ltda. e Dias Distribuidora de Livros Ltda. a pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do RI/TCU e declará-las inidôneas para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo período de dois anos; 9.5. dar ciência deste acórdão aos interessados e responsáveis.